Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701808-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a agravante para ciência do teor do Ofício ID 54896370. Prazo 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos ao arquivo. I. Brasília, 15 de janeiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito